Tribunal: TJBA
Processo: 0001233-10.2013.8.05.0051
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001233-10.2013.8.05.0051

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MALHADA

Advogado(s)
:
FHAD ZULIANI COSTA CASTRO

APELADO: MARIA APARECIDA DE JESUS SOUZA

Advogado(s)
:
LUCAS EDSON VILAS BOAS LELIS LIMA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. MUNICÍPIO. INÉRCIA PROLONGADA. INTIMAÇÃO POR MEIO DO DIÁRIO DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VALIDADE. RESPONSABILIDADE DA PARTE PÚBLICA PELO ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa está disciplinada no art. 485, inc. III, do CPC, sendo exigida, em regra, a intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão (art. 485, § 1.º, CPC).

2. Tratando-se de ente público regularmente representado por procuradoria institucional, presume-se válida a intimação veiculada por meio do Diário da Justiça Eletrônico, não se exigindo intimação pessoal física, sobretudo quando inexistente alegação ou comprovação de alteração de endereço não comunicada.

3. A prolongada inércia do Município, que permaneceu silente por anos após expressa intimação, caracteriza abandono da causa e justifica a extinção do feito, por ausência de providências indispensáveis à marcha processual.

4. Sentença que se mantém íntegra diante da regularidade do procedimento e da aplicação correta da legislação processual.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 0001233-10.2013.8.05.0051, sendo apelante
MUNICÍPIO DE MALHADA
e apelado
MARIA APARECIDA DE JESUS SOUZA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25